Tribunal: TJDFT
Processo: 0718591-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718591-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO LUIZ RORIZ AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo ORLANDO LUIZ RORIZ (ID 71689617) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 71689627) que, nos autos da tutela de urgência cautelar antecedente movida pelo ora Agravante em face de BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu o pedido liminar para obrigar o Réu a custear o procedimento de Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI). É o relatório. Decido. Na petição de ID 75450771, o Agravante informa a desistência do processo na origem, em razão da realização do procedimento almejado. Nesse contexto, é forçoso concluir que o agravo de instrumento perdeu o objeto, haja vista que tinha como finalidade a reforma de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de autorização e custeio, pelo ora Agravado, do procedimento de Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI). Em razão da realização do procedimento e desistência do processo na origem, o pedido deste recurso deixou de ter qualquer sentido, ocorrendo a perda do objeto da decisão recorrida e, por conseguinte, do agravo de instrumento contra ela interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento interposto, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2025 15:32:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador